Tribunal: TJSP
Processo: 0006040-96.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA PRÁTICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9o E CP, ART. 147). RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA, EX-CONVIVENTE, CONFIRMOU QUE FOI AGREDIDA E AMEAÇADA. PALAVRA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA PRÁTICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9o E CP, ART. 147). RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA, EX-CONVIVENTE, CONFIRMOU QUE FOI AGREDIDA E AMEAÇADA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMA A AGRESSÃO E A AMEAÇA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES DE NATUREZA LEVE. PENA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. REGIME ABERTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006040-
96.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante OSEIAS RIBEIRO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006040-96.2018.8.26.0024 -Voto no 20406
Voto no 20406
Apelação no 0006040-96.2018.8.26.0024 - Andradina
Apelante: Oseias Ribeiro da Silva
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA
PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA PRÁTICA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9o E CP, ART.
147). RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR
FALTA
DE
PROVAS
-
INOCORRÊNCIA

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NEGATIVA
DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA
VÍTIMA, EX-
CONVIVENTE, CONFIRMOU QUE FOI AGREDIDA E
AMEAÇADA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS QUE
CONFIRMA A AGRESSÃO E A AMEAÇA. LAUDO
PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES DE NATUREZA
LEVE. PENA APLICADA DENTRO DOS LIMITES
LEGAIS. REGIME ABERTO ADEQUADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 129/142, proferida pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Débora Tiburcio Viana, ora adota,
acrescento que a ação foi julgada procedente para condenar Oseias
Ribeiro da Silva pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, e art.
147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal e na Lei no
11.340/06, a cumprir pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime
inicial aberto.
Inconformado, apela o réu.
Postula a absolvição por fragilidade probatória em relação
ao crime de ameaça. De modo alternativo, o reconhecimento da
atenuante da confissão da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo
129, do Código Penal, com a fixação da pena no mínimo legal (fls.
168/172).
Processado o recurso e ofertadas as contrarrazões (fls.
178/186), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006040-96.2018.8.26.0024 -Voto no 20406
manifestou-se pelo não provimento (fls. 218/229).
Intimada, a defesa não se opôs ao julgamento virtual (fls.
237), vindo conclusos a esta Relatora em 23 de outubro de 2020.
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 26 de maio de 2018, em
horário incerto, no período da tarde, em local nela destacado, OSÉIAS
RIBEIRO DA SILVA ofendeu a integridade física de sua companheira,
Jacqueline Soares Coutinho da Silva, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 14/15.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local supracitados, OSÉIAS RIBEIRO DA SILVA ameaçou a
companheira Jacqueline Soares Coutinho da Silva, por gestos e palavras,
de causar-lhe mal injusto e grave.
É certo que vítima e denunciado mantinham relacionamento
amoroso há quatro anos, advindo um filho desta relação, com 01 ano e
03 meses de idade, todavia, coabitavam no mesmo imóvel somente há
trinta dias à época dos fatos.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, durante uma
discussão entre o casal, motivada por ciúmes do denunciado em relação
à companheira, OSÉIAS agrediu a vítima com chutes, tapas e socos. Na
ocasião, o denunciado se apossou de uma vassoura e desferiu golpes
contra a vítima, quebrando o objeto.
Na sequência, o denunciado, munido de uma faca, ameaçou
matar a companheira. Não satisfeito, o denunciado passou a tentar cerrar
os cabelos da vítima com a faca.
Após o ocorrido, a vítima pernoitou na residência da
genitora e, no dia seguinte, procurou a Delegacia de Polícia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006040-96.2018.8.26.0024 -Voto no 20406
registrar a ocorrência.
A vítima ofereceu representação a fls. 06.
Com efeito, a materialidade delitiva dos crimes restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), o termo de pedido
de concessão de medida protetiva de urgência (fls. 09/10), o laudo
pericial (fls. 17/18), relatório lavrado pela Autoridade Policial (fls.
44/46) e pela prova oral.
A autoria, também, é certa.
O réu, na Delegacia, declarou que é ex-convivente da
vítima, tendo convivido maritalmente com ela por aproximadamente 04
anos, estando separado há um mês. Possui um filho, fruto da relação
com Jacqueline. Em relação aos fatos, na data de 26/05/2018, de
madrugada, após discussão com a vítima, por motivos de ciúmes dela,
acabou agredindo a companheira com tapas na cabeça e na nuca, bem
como desferiu chutes nas nádegas. Negou que tenha ameaçado a
declarante de morte com uma faca ou tentado serrar seu cabelo, bem
como que tenha batido nela com um cabo de vassoura e que nem faca
ele pegou. Também não é verdade que tenha impedido a vítima de pedir
socorro. Então, saiu da residência do casal, retomando a relação marital
20 dias após os fatos, permanecendo juntos até o início de janeiro de
2019, quando então se separaram. Não houve testemunhas dos fatos.
Afirmou que está arrependido de ter agredido fisicamente a vítima e que
esta foi a única vez que a agrediu.
Em Juízo, Oséias negou ter ameaçado a vítima. Disse que
brigou com a vítima, mas ela já estava machucada. Que não foi ele que
provocou os ferimentos.
A versão negativa do recorrente restou totalmente isolada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006040-96.2018.8.26.0024 -Voto no 20406
não se coaduna com as demais provas amealhadas aos autos.
Vejamos.
Na Delegacia, a vítima contou que há quatro anos se
relaciona com o apelante e desse relacionamento tiveram um filho,
Arthur Soares Ribeiro da Silva, que está com 01 ano e 03 meses de
idade. O apelante esteve preso durante um período de sete meses por
envolvimento com “gangues” da cidade. Há 30 dias ele foi solto, então
passaram a morar juntos, com o filho. No dia anterior, no período da
tarde, tiveram uma discussão por motivo de ciúmes por parte do
apelante. Ele estava muito nervoso e a agrediu com chutes, tapas, socos,
a ameaçou de morte com uma faca e tentou cerrar seu cabelo com a faca.
Teve um momento em que a vítima conseguiu tirar a faca dele e quebrá-
la. Afirmou que foi a primeira vez que foi agredida por ele e que seu
filho não presenciou a briga, pois estava na casa de sua irmã Jeniffer.
Não teve testemunhas dos fatos, estavam somente os dois no momento.
O apelante não a deixava pedir socorro e quando ela tentava pedir, ele
batia mais. Naquela noite, dormiu na casa da mãe dela. No dia seguinte,
foi até a Santa Casa e passou por consulta médica, pois sentiu dores no
peito. Foi medicada e a orientaram a registrar ocorrência policial.
Afirmou que está com muito medo de que o apelante cumpra as
ameaças, pois ele disse que irá matá-la. O apelante faz uso de cocaína e
não está trabalhando. Depois de agredi-la, ele saiu da casa e ela acha que
ele foi para casa do Fernando, vulgo “Nando”, um amigo dele que
também estava preso e mora na Rua Jean Bernardes, no Jardim Europa.
Sua mãe mora em frente à sua casa. Depois da briga, ela foi até a casa da
declarante e o apelante ainda estava lá, e ele disse para ela não se
intrometer senão iria dar dois tiros na cara dela. Disse que não sabe se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006040-96.2018.8.26.0024 -Voto no 20406
ele possui arma de fogo. Sua mãe disse que não iria fazer um registro de
ocorrência contra ele, mas a declarante resolveu registrar.
Em juízo, disse que pouco se recorda acerca dos fatos. Que
convive com Oséias, com o qual tem um filho. Que este já cumpriu a
pena mencionada em solo policial. Narrou que no dia dos fatos somente
ocorreu uma discussão entre o casal, sendo que após o acusado pegou
suas coisas e foi embora. Que as lesões apresentadas decorreram de uma
queda de bicicleta. Que não sabia que o boletim de ocorrência resultaria
em um processo criminal.
Jogelaine, genitora da ofendida, na Delegacia, disse que, em
relação aos fatos, na data de 26/05/2018, por volta das 14 horas, foi até a
casa de Jacqueline para ver se estava tudo bem com ela, devido ela e
OSEIAS terem discutido na noite anterior. Chegando lá, chamou a
vítima no portão e quando ela saiu de dentro da casa, estava toda
machucada, cheia de hematomas. Então, a vítima foi até a residência da
declarante e contou o que havia acontecido. Foi até a residência do casal
tomar satisfações com o acusado. Confirmou que chamou a atenção do
réu pela agressão à vítima, ao que o mesmo lhe respondeu que 'não era
para ela se intrometer, pois Jacqueline era maior de idade e podia se
cuidar sozinha, e que se ela se intrometesse, ia levar dois tiros na cara',
além de tê-la xingado de 'vadia', porém, não registrou ocorrência. Saiu
da residência, tendo a vítima e o acusado permanecido no local. A
vítima a procurou mais tarde, dizendo que estava com dores, sendo a
mesma levada ao PAM local, onde foi medicada e liberada e depois foi
registrar a ocorrência.
Em juízo, disse que não sabe precisar se vítima e réu ainda
mantém relacionamento amoroso e que são comuns episódios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006040-96.2018.8.26.0024 -Voto no 20406
agressão entre o casal. Afirmou que a vítima frequentemente é vista
ostentando hematomas e arranhões e quando questionada a respeito dos
mesmos, responde com evasivas. Inobstante afirmar que no dia dos fatos
não presenciou a agressão e a ameaça, disse que logo após o ocorrido a
vítima pediu-lhe socorro e narrou lhe os crimes sofridos.
Ora, pelos relatos acima destacados, em que pese a vítima
em Juízo ter modificado a versão dos fatos, vê-se que as provas restaram
suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e lesão
corporal cometidos no âmbito doméstico.
Aliás, como já se decidiu nesta e. Corte de Justiça, no
tocante ao crime de ameaça, cabe lembrar que se cuida de crime formal
que se consuma no instante em que é proferida, desde que se mostre
idônea a atemorizar a vítima, atentando-se para a desnecessidade de
verificação exata e minuciosa dos efeitos da intimidação pretendida
(Apel. no 0006560-70.2006.8.26.0123, rel. Oliveira Passos, j. em
14.4.2010; Apel. no 005736-54.2014.8.26.0407, rel. Edison Brandão, j.
em 23.2.2016), entendimento aliás pacificado (Ag no REsp no
736.822/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 7.8.2015).
As lesões corporais de natureza leve foram comprovadas
pelo laudo de exame de corpo delito de fls. 17/18.
Enfim, revela-se lícita e jurídica a condenação do réu
pelo delito descrito na denúncia, lembrando-se aqui o denominado
“princípio da confiança no juiz da causa”, que por estar mais próximo
dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor avalia a questão, por isso que
inadmissível o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos
deduzidos.
A condenação é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006040-96.2018.8.26.0024 -Voto no 20406
As penas e o regime foram fixados de forma correta,
fundamentada, dentro dos parâmetros legais, em consonância com os
princípios constitucionais, bem como, às finalidades preventiva,
repressiva e da ressocialização da pena.
As penas dos dois crimes foram fixadas do piso,
permanecendo no piso definitivamente, porquanto ausentes agravantes
e, caso houvesse alguma atenuante, inviável redução aquém do piso, a
teor do que estabelece a Súmula 231, do C. Superior Tribunal de
Justiça, bem como causas modificadoras., sendo que a penas foram
somadas, porquanto, se trata de crimes autônomos com consumação
distinta, art. 69, do Código Penal.
Igualmente, não é o caso de se reconhecer a causa de
diminuição estabelecida no § 4o, art., 129, do Código Penal, uma vez
que não restou comprovado que o réu praticou o crime sob violenta
emoção.
Cabendo esclarecer que a violenta emoção configura-se
quando a agressão dá-se logo após injusta provocação da vítima ou logo
após ato injusto dele, o que a toda evidência não ocorrer no crime
tratado nestes autos.
Advertindo que adequada a não substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto, embora o
quantum da pena permita tal benesse, o fato é que os crimes foram
cometidos com grave ameaça e violência, o que impede a concessão da
benesse, conforme disciplina o art. 44, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora